Tribunal: TJDFT
Processo: 0738456-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738456-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN NUNES FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cristian Nunes Ferreira contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (proc. no 0738799-33.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 139714831). 2. Ciente quanto à petição de ID no 44166443. Nada a prover. Eventual modificação no contexto fático-jurídico deve ser comunicada na origem, sob pena de supressão de instância, considerando a cognição vinculada e limitada do agravo de instrumento, cuja análise se restringe ao que efetivamente foi enfrentado na decisão recorrida. 3. Pondero que na origem há audiência de conciliação designada para ocorrer em 14/4/2023 às 15:00 horas, nos termos do ID no 142703551 dos autos principais. 4. Mantenha-se na 6a Sessão Ordinária Virtual (ID no 43609431). Brasília, DF, 3 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO